Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704653-03.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALIANA JULIA SIQUEIRA SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE VANDERLEI JOSE DE FREITAS - CPF: 392.064.321-68 D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DALIANA JÚLIA SIQUEIRA SANTOS contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO de Vanderlei José de Freitas: Cuida-se de impugnação apresentada por DALIANA, ID 38309407 - Pág. 9/10, na qual alega que foi companheira do de cujus até o seu falecimento; que não houve comprovação quanto à propriedade dos veículos KCM1630, JFM5492, GKK6571, JKC2647, na data do falecimento; que não houve comprovação da propriedade no momento do óbito do imóvel localizado na Av. Três, Quadra 1-A, Centro, Gameleira/GO; que o veículo HQA2064 e imóvel localizado na Av. Contorno, Lote R, AE 6, Apt. 308, Núcleo Bandeirante/DF, foi adquirido exclusivamente por DALIANA, após o falecimento do autor da herança; que o imóvel localizado na QR 406, Conjunto 30, Lote 14, Samambaia/DF, foi adquirido no curso do casamento com CLÁUDIA, concordando que seja partilhado com ela. A inventariante exerceu o contraditório sobre a impugnação, ID 38309418 - Pág. 8/11, informando que DALIANA deve esclarecer a titularidade dos bens alegados; que a propriedade dos veículos e dos imóveis está comprovada por meio de procurações outorgadas em causa própria. Requer a declaração de nulidade dos atos praticados nas fls. 238/239. Nomeada a Curadoria Especial para atuar em favor da menor LAURA, representada por DALIANA, esta apresentou impugnação por negativa geral, ID 38309427 - Pág. 6/8. Em petição exercendo o contraditório sobre a impugnação da Curadoria Especial, a inventariante reitera os pedidos anteriormente formulados, ID 42221164. A empresa TECARDF VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA requereu a efetivação de seu crédito homologado em habilitação de crédito no importe de R$ 8.039,83, ID 45540755. A Fazenda Pública se manifestou requerendo esclarecimentos se os veículos JFX5549 e JHN4408 seriam de propriedade de DALIANA, para verificar a regularidade fiscal deste, ID 46579202. Manifestação do MPDFT ID 48142406. Inicialmente, malgrado o conteúdo da decisão de ID 52453483, e considerando que as partes mesmo após três anos do andamento deste inventário nada fizerem para promover o divórcio entre o falecido e CLÁUDIA, entendo que estes se separaram de fato em 2001, e que devem ser partilhados os bens adquiridos entre 06/12/1986 a 2001, na proporção de 50% para CLÁUDIA e 50% para VANDERLEI. Significa dizer que este inventário, quanto aos bens anteriores a 2001, somente poderá partilhar o correspondente a 50% dos bens, já que os outros 50% são de propriedade da ex cônjuge por direito próprio de meação, conforme art. 1.658 do CC. Quanto à união estável entre o de cujus e DALIANA JULIA SIQUEIRA SANTOS, verifico que a inventariante não se opôs ao reconhecimento, tampouco os demais herdeiros, de modo que RECONHEÇO A EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL havida entre VANDERLEI JOSÉ DE FREITAS e DALIANA JULIA SIQUEIRA SANTOS, que se iniciou em 01/01/2010 e durou até o óbito daquele, em 01/10/2013. Sendo assim, DALIANA é meeira dos bens adquiridos no curso da união estável e herdeira dos bens particulares do de cujos, adquiridos antes da união, na forma dos artigos 1.725 e 1.829, I, ambos do Código Civil. Outrossim, são herdeiros do de cujus: LAURA SANTOS FREITAS (ID 38309413 - Pág. 2); VANESSA SOUSA DE FREITAS (ID 38309381 - Pág. 3); GRACIELE DE SOUSA FREITAS (ID 38309388 - Pág. 75); VALERIA SOUSA DE FREITAS (ID 38309381 - Pág. 8); THIAGO AURELIO SILVA DE FREITAS (ID 38309388 - Pág. 1 não legível); ANNA BEATRIZ SILVA DE FREITAS (ID 38309388 - Pág. 2); DALIANA JULIA SIQUEIRA SANTOS (companheira ora reconhecida). O veículo placa HQA2064 em nome do falecido desde 16/01/2013, ID 58300308 - Pág. 15, deve ser objeto do inventário, na proporção de 50%, já que os outros 50% são a meação de DALIANA. Considerando que o veículo placa HQA2064 já foi vendido por DALIANA em 07/10/2013, após o falecimento do de cujus, pelo valor de R$ 45.000,00, ID 38309413 - Pág. 3, deverá referida herdeira/meeira reembolsar ao espólio o valor de R$ 22.500,00, corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a contar de 07/10/2013. O referido valor poderá ser descontado de seu quinhão hereditário. Quanto ao veículo placa KFH7969 em nome do falecido desde 24/05/2002, ID 58300308 – Pág. 1/3, este foi alienado para ANGELO NEIVA DE FREITAS em 17/06/2016, ID 58300308 - Pág. 3, após o falecimento do de cujus, devendo ser esclarecido quem efetuou a venda, se a DALIANA ou CLÁUDIA, devendo 50% do valor obtido ser restituído ao espólio, corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a contar da data da alienação. Os demais veículos nunca constaram formalmente em nome do falecido, e já foram transferidos para terceiros por procuração, como muito bem ressaltou o representante do MPDFT no ID 58454268, quais sejam, GKK6571, ID 58300308 - Pág. 4/5; JKC2647, ID 58300308 - Pág. 7/8; OVR4702, ID 58300308 - Pág. 9/10; JFM5492, ID 58300308 - Pág. 11/12; KCM1630, ID 58300308 - Pág. 14. Portanto, não devem fazer parte do inventário, motivo pelo qual determino a respectiva exclusão do feito. Também não deve fazer parte do inventário o veículo de placa OVR4702, eis que adquirido por DALIANA em 14/01/2016, após o falecido do de cujus. Quanto aos débitos dos veículos indicados pela Fazenda Pública, placas JFX5549 e JHN4408, deverá a inventariante promover a transferência para os atuais possuidores ou incluí-los no inventário. Quanto ao imóvel localizado na Av. Contorno, Lote R, AE 06, Apt. 308, Núcleo Bandeirante/DF, teria sido alienado pelo de cujus em 11/04/2007, e posteriormente ao óbito teria sido transferido para DALIANA em 21/03/2014, ID 38309394 - Pág. 24/26, de modo que não estava em nome do falecido na data da abertura da sucessão, não sendo possível a sua inclusão no inventário. Quanto ao imóvel localizado na Avenida três, Quadra 1-A, Lote 1, Centro, Gameleira/GO, somente foi juntada uma procuração a qual está incompleta (ID 38309394 - Pág. 44), não sendo possível afirmar a certeza da propriedade ou da posse sobre referido bem, o qual deve ser excluído do inventário. Quanto ao imóvel localizado na QR 406, Conjunto 30, Lote 14, Samambaia/DF, verifico que não consta na cadeia de transmissão o nome do falecido, eis que o imóvel é registrado em nome de MARIA MIRTES, e foi passado por ela para MESSIAS em 10/05/1993, deste para WALTER em 23/05/1994, deste para CARLOS em 25/05/1997 e deste para VANESSA em 01/07/2015, conforme documentos de ID 38309394, páginas 47/52. Considerando que não há certeza quanto à propriedade ou posse do falecido sobre o referido bem, determino a sua exclusão do inventário. Eventuais discordâncias ou impugnações a serem realizadas pelos herdeiros, deverão ser objeto de ação própria. Já os direitos incidentes sobre os imóveis localizados na e SHVP Chácara 33, Lote 20, Vicente Pires/DF, devem ser incluídos no inventário, pois vendido pelas herdeiras em autorização do juízo (ID 38309394 - Pág. 58/62). Além disso, a cessão de direitos efetuada sobre o imóvel localizada na Vicente Pires não tem eficácia quanto ao inventário, eis que realizada sem anuência dos demais herdeiros e não realizada por instrumento público, como muito bem asseverou o representante do MPDFT no ID 58454268. Sendo assim, acolho em parte a impugnação para: 1) RECONHECER A EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL havida entre VANDERLEI JOSÉ DE FREITAS e DALIANA JULIA SIQUEIRA SANTOS, que se iniciou em 01/01/2010 e durou até o óbito daquele, em 01/10/2013; 2) Reconhecer o direito de meação de CLÁUDIA DE SOUSA FREITAS quanto aos bens adquiridos no curso do casamento havido com o de cujus, entre 06/12/1986 a 2001; 3) Determinar a exclusão dos veículos com placas OVR4702, GKK6571, JKC2647, OVR4702, JFM5492, e KCM1630; 2) Determinar a exclusão dos imóveis localizados na Av. Contorno, Lote R, AE 06, Apt. 308, Núcleo Bandeirante/DF; na Av. Três, Quadra 1-A, Lote 1, Centro, Gameleira/GO; e na QR 406, Conjunto 30, Lote 14, Samambaia/DF; 3) Determinar seja apresentado novo esboço de partilha que contemple apenas os seguintes bens: 3.1) eventuais direitos e obrigações incidentes sobre o imóvel localizado na SHVP Chácara 33, Lote 20, Vicente ires/DF; 3.2) Veículo placa HQA2064; 3.3) o valor de R$ 22.500,00 obtido em proveito da venda do veículo placa HQA2064 por DALIANA, valor com relação ao qual já recebeu sua meação; 3.4) valor obtido em proveito da alienação do veículo placa KFH7969. Intime-se a inventariante para apresentar novo esboço de partilha atendendo ao ora determinado, bem como informar como pretende pagar as dívidas deixadas pelo falecido, e fazer a juntada da certidão de nascimento legível do herdeiro THIAGO, no prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se a meeira/herdeira DALIANA para atender às exigências do MPDFT de ID 58454268, bem como para esclarecer quem foi a responsável pela alienação do veículo placa KFH7969, e para informar como pretende ressarcir o espólio em relação aos valores obtidos com a venda do imóvel na Vicente Pires e quanto ao veículo HQA2064, fazendo a juntada da cópia do DUT do veículo KFH7969, no prazo de 20 (vinte) dias. Vindo manifestações, intimem-se para exercício do contraditório, inclusive a Curadoria Especial. Após, ao MP. (...) Cuida-se de embargos de declaração apresentados por DALIENA e LAURA contra a decisão de ID 61448818, no qual alegam contradição quanto ao veículo placa HQA 2064, o qual teria figurado como compradora e não como vendedora em 07/10/2013, o qual deve ser excluído do inventário, ou, alternativamente, caso seja mantido que sejam incluídas as dívidas do veículo e autorizada a alienação. Quanto ao veículo KFH 7969, requer seja excluído do inventário pois vendido por procuração em 24/10/2005. Quanto ao imóvel da QR 406, Conjunto 30, Lote 14, Samambaia/DF, requer sejam incluídos no inventário. Quanto ao imóvel Setor Habitacional Vereda Grande, Chácara 33, Lote 20, Arniqueiras/DF, requer seja alterado o endereço de e SHVP Chácara 33, Lote 20, Vicente Pires/DF, para Setor Habitacional Vereda Grande, Chácara 33, Lote 20, Arniqueiras/DF, e que seja incluído o ressarcimento para a herdeira DALIANA que não recebeu sua quota. Quanto à união estável, esta se iniciou em 01/11/2010 (ID 62811904). O MPDFT se manifestou no ID 63187640 pelo acolhimento das alegações quanto ao veículo placa HQA 2064 e ao erro material quanto à data da união estável. Passo a decidir. Quanto à data da união estável, esta já foi objeto de decisão integrativa que julgou outros embargos de declaração para "1) reconhecer a existência da união estável havida entre Vanderlei José de Freitas e Daliana Julia Siqueira Santos, que se iniciou em 01/11/2010 e durou até o óbito daquele, em 01/10/2013." Quanto ao veículo HQA 2064, reitero que foi adquirido pelo de cujus em 16/01/2013 (ID 58300308 - Pág. 15) e vendido em 07/10/2013 (ID 62811902), após o falecimento do de cujus, ocorrido em 01/10/2013 (ID 56730957). Portanto, era de propriedade do de cujus quanto de seu óbito, de modo que subsistem os fundamentos lançados na decisão embargada, devendo ser objeto de inventário o referido bem. Não havendo qualquer contradição ou omissão ou erro material na decisão embargada. Quanto às demais alegações, relativas à exclusão do veículo KFH 7969; inclusão do imóvel da QR 406, Conjunto 30, Lote 14, Samambaia/DF; alteração do endereço do imóvel na SHVP Chácara 33, Lote 20, Vicente Pires/DF, para Setor Habitacional Vereda Grande, Chácara 33, Lote 20, Arniqueiras/DF; e pedido de ressarcimento para a herdeira DALIANA que não recebeu sua quota sobre este imóvel, entendo que se tratam de questões de alta indagação, e devem ser objeto de ação própria (CPC, art. 612). No ponto, não houve qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem corrigidos, na verdade, a parte embargante pretende prevalecer seus argumentos de mérito em detrimento do que foi julgado na decisão, o que desafia recurso próprio. Portanto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para acrescentar os presentes fundamentos na rejeição do pedido de inclusão do veículo HQA 2064. A Agravante sustenta (i) que o veículo placa HQA 2064 deve ser excluído do inventário porque foi adquirido após o falecimento do de cujus; (ii) que foi reconhecido judicialmente que o veículo placa KFH 7969 é de propriedade de terceiro desde 24/10/2005, motivo pelo qual também deve ser excluído do inventário; (iii) que o Lote 14, Conjunto 30, QR 406, Samambaia/DF, deve ser incluído no inventário porque a cessão de direitos comprova a sua aquisição pelo inventariado; (iv) que, na qualidade de meeira e herdeira, deve ser assegurada a sua fração sobre o produto da venda do imóvel sito no SHVP, Chácara 33, Lote 20, Vicente Pires/DF (Setor Habitacional Vereda Grande, Chácara 33, Lote 20, Arniqueiras/DF). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (23293310 e 23293311). É o relatório. Decido. Não é possível depreender, pelo menos no plano da cognição sumária, que o veículo placa HQA 2064 foi adquirido depois da abertura da sucessão. As demais questões suscitadas em princípio demandam incursão probatória incompatível com os marcos cognitivos do inventário, a teor do que prescreve o artigo 612 do Código de Processo Civil. Como bem pontuado na decisão agravada: Quanto às demais alegações, relativas à exclusão do veículo KFH 7969; inclusão do imóvel da QR 406, Conjunto 30, Lote 14, Samambaia/DF; alteração do endereço do imóvel na SHVP Chácara 33, Lote 20, Vicente Pires/DF, para Setor Habitacional Vereda Grande, Chácara 33, Lote 20, Arniqueiras/DF; e pedido de ressarcimento para a herdeira DALIANA que não recebeu sua quota sobre este imóvel, entendo que se tratam de questões de alta indagação, e devem ser objeto de ação própria (CPC, art. 612). Nesse contexto, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não se legitima a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Seja como for, também não se vislumbra risco de dano. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, requisitando-se informações. Intimem-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 1o de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator